Tribunal: TJDFT
Processo: 0720108-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VEÍCULO. DIVERGÊNCIA ENTRE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS GETRAN E RENAJUD. TITULARIDADE EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A certidão do sistema GETRAN, embora indique o executado como proprietário, possui natureza meramente declaratória e publicitária, não conferindo, por si só, titularidade jurídica. 1.1 O sistema RENAJUD, por sua vez, reflete dados atualizados e juridicamente relevantes, sendo ferramenta oficial de comunicação entre o Judiciário e o sistema nacional de trânsito.
2. Ausente prova inequívoca de que o bem pertença ao executado ou de que tenha havido fraude à execução, é incabível a penhora de bem registrado em nome de terceiro. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.